Tribunal: TJBA
Processo: 8046828-29.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8046828-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RODOLFO BORGES BARBOSA DE SOUZA e outros (2) Advogado(s): GIANLUCA SA MANTUANO, MARCOS RUDA NERI SIQUEIRA IMPETRADO: 2ª VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ALB-06 AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA PARA ESTABELECIMENTO DE SEGURANÇA MÁXIMA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE CONDUTA PROCESSUAL INADEQUADA. NOVO HABEAS CORPUS IMPETRADO POR OUTRAS ADVOGADAS IGUALMENTE NÃO CONHECIDO PELA MESMA RELATORA. TENTATIVA DE BURLAR A SISTEMÁTICA RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de apenado transferido para o Conjunto Penal de Serrinha, em razão da inadequação da via eleita, diante da existência de recurso próprio previsto no artigo 197 da Lei de Execução Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a utilização de habeas corpus para impugnar decisão proferida em processo de execução penal que autoriza transferência de estabelecimento prisional, ou se tal matéria deve ser veiculada por meio de agravo em execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Constitui entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e deste Colegiado que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do agravo em execução, recurso próprio e específico previsto no artigo 197 da Lei de Execução Penal para impugnar decisões proferidas pelo juízo da execução penal. 4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou-se no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio previsto na legislação processual, ressalvando-se apenas as hipóteses de flagrante e teratológica ilegalidade, aptas a ensejar a concessão da ordem de ofício. 5. Segundo as informações prestadas pela autoridade judiciária, a decisão impugnada determinou apenas a transferência do Paciente para o Conjunto Penal de Serrinha pelo prazo de um ano. Não houve inclusão no Regime Disciplinar Diferenciado. Conforme registrado pelo juízo, o apenado cumprirá pena naquela unidade nas mesmas condições dos demais internos. 6. Com isso, a transferência de apenado para estabelecimento de segurança máxima constitui medida administrativa que visa à segurança do sistema penitenciário, não se confundindo com sanção disciplinar, sendo questão afeta ao juízo da execução penal, a ser apreciada mediante provocação pela via adequada. 7. O fato de a própria Defesa afirmar ter interposto agravo em execução demonstra a existência de via processual idônea e específica para a discussão da matéria, não sendo lícito subverter a ordem processual vigente pela utilização anômala do remédio heroico. 8. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, tendo sido proferida com respaldo em representação administrativa que demonstra, de forma circunstanciada, a necessidade da medida em razão da alta periculosidade do apenado, que possui duas condenações pelo crime de tráfico de drogas, além de diversos outros processos em andamento, e é apontando como a maior liderança em esquema de fornecimento de armas para facção criminosa Comando Vermelho, não se vislumbrando teratologia ou flagrante ilegalidade que justifique a excepcional concessão da ordem de ofício. 9. A utilização indiscriminada do habeas corpus como substitutivo de recurso ordinário vulnera a própria sistemática recursal, comprometendo a efetividade deste importante instrumento constitucional, que deve ser preservado para as situações de ilegalidade flagrante e manifesta. 10. Recentemente, outras advogadas impetraram novo habeas corpus em favor do mesmo paciente, pleiteando prisão domiciliar humanitária, o qual foi igualmente não conhecido por esta mesma Relatora, pelos mesmos fundamentos, configurando reiteração de conduta processual inadequada e flagrante tentativa de burlar a sistemática recursal prevista em lei. 11. Ausente, portanto, qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, mantém-se a deliberação monocrática. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A insurgência contra decisão proferida em processo de execução penal que autoriza transferência de estabelecimento prisional deve ser veiculada por meio de agravo em execução, previsto no artigo 197 da Lei de Execução Penal, não sendo cabível a utilização de habeas corpus como sucedâneo recursal, salvo nas hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia." Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 299.944/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 06/08/2015; STJ, HC 348578/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03/05/2016. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046828-29.2025.8.05.0000, em que figura como agravante RODOLFO BORGES BARBOSA DE SOUZA, interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, .